Tribunal: TJDFT
Processo: 0002631-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002631-97.2018.8.07.0006 APELANTE: JOAO PAULO BOITRAGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por João Paulo Boitrago em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 17621844, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e negou seguimento ao recurso (artigo 21, § 1o, do RI/STF). Consignou que “não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República”. Conforme ID 17621844, p. 8, houve trânsito em julgado da decisão em 9/6/2020. Verifica-se que o réu apresentou manifestação acerca da digitalização dos autos, tendo a secretaria certificado a juntada de conteúdo encontrado em mídia - CD (Compact Disc) depositado em processo físico à fl. 56 (ID 24243397). Ante o exposto, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF